Tribunal: STF
Processo: AI 594739
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Servidor público: incorporação da vantagem denominada
"quintos" relativa ao exercício de função comissionada antes da
investidura em cargo efetivo: recurso extraordinário: descabimento:
dispositivos constitucionais dados por violados não analisados pelo
acórdão recorrido nem objeto de embargos de declaração (Súmula 282 e
 Súmula 356); controvérsía decidida à luz da legislação
infraconstitucional pertinente ao caso: alegada violação de
dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse, seria reflexa
ou indireta que não enseja reexame no recurso extraordinário (Súmula
 636 )